Tribunal: TJDFT
Processo: 0708392-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708392-81.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH KUNZ NADLER REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SORAYA KUNZ DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora